Tribunal: TJDFT
Processo: 0735808-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Direito civil. Apelação. Ação de cobrança. Condomínio Belvedere Green. Parcelamento do solo sem registro. Regularização. Custos antecipados pelo loteador. Ônus do adquirente. Ressarcimento devido. Sentença Mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que condenou os proprietários de imóvel localizado no condomínio Belvedere Green ao pagamento de cota-parte referente aos valores desembolsados pelo empreendedor com a regularização do loteamento.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em avaliar se incumbe ao loteador o ônus de arcar com os custos de regularização de parcelamento do solo vendido sem registro.
III. Razões de decidir
3. “Se os custos da implantação do loteamento, uma vez desembolsados previamente pelo empreendedor, podem ser incluídos no preço de venda aos adquirentes, pela mesma razão não há proibição legal de que o empreendedor, ao antecipar tais custos em loteamentos irregulares com vistas à regularização posterior, também busque ser ressarcido pelos adquirentes, sob pena de enriquecimento sem causa destes últimos”, conforme precedente desta Turma.
4. Os apelantes foram favorecidos com os serviços para regularização do local, razão pela qual não podem se eximir dos custos antecipados pelo loteador responsável pelo parcelamento originariamente irregular do solo.
IV. Dispositivo e tese
5. Apelação conhecida e não provida.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 884 e 1.358-A, § 3o; Lei Federal no 9.785/1999, art. 3o; Lei Federal no 6.766/1979, art. 2o, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1938936, Relatora Designada Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 06.11.2024.